Tribunal: TJDFT
Processo: 0716543-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO E TAXA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CUSTO EFETIVO TOTAL. ERRO DE CÁLCULO NÃO DEMONSTRADO.
1. Não há que se falar em abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato celebrado entre as partes, quando esta se encontra abaixo das taxas médias praticadas pelo mercado para operações semelhantes apuradas pelo Bacen.
2. O contrato não previu a cobrança de comissão de permanência, de modo que é permitida a cumulação dos juros remuneratórios previstos contratualmente, juros moratórios de 1% ao mês e a multa moratória de 2%, ao teor dos entendimentos das súmulas do STJ n. 285, 296 e 379.
3. A referida taxa CET, embora estipulada em percentil, não infere no cálculo dos encargos devidos, sobretudo na taxa de juros incidente. Pelo contrário, é a CET que advém dos encargos, impostos, juros, taxas, etc. que incidem sobre o contrato.
4. Em caso de discussão acerca da irregularidade no cálculo da CET, constitui ônus do autor demonstrar de que modo o equívoco no cálculo importa em prejuízo, sobretudo quando a aderente ao financiamento manifesta conhecimento acerca dos fluxos financeiros do contrato.
5. É regular a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, ao teor da MP 2.170-36/01, desde que expressamente pactuada. Entendimento da Súmula n.° 539 do STJ e Repetitivo Tema n.° 246/STJ .
6. Tem-se expressamente prevista a capitalização, sendo regular sua cobrança, quando a taxa anual prevista é superior ao duodécuplo da taxa mensal, ao teor da Súmula n.° 541 do STJ.
7. Constitui ônus do autor demonstrar a cobrança irregular de comissão de permanência cumulada com outros encargos, bem como equívoco no cálculo de parcelas à luz da taxa de CET, ao teor do art. 373, inc. I, do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.